Tribunal: TJSP
Processo: 1028907-56.2017.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Servidor municipal demitido – Decisão administrativa considerada insuficiente – Ausência de demonstração de recebimento de ilícito cometido pelo servidor – Ausência de omissão e contradição – Embargos de declaração rejeitados.